Tribunal: TJMT
Processo: 1028108-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. ARTS. 321, 282, § 6o, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS. 3. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação genérica, eis que, o juízo de primeiro grau não apontou elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua restrição ambulatorial provisória. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, porque elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.
3. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028108-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (IMPETRANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (IMPETRANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO HAUFF JUNIOR - CPF: 047.090.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIERI BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.647.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEZIELEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.250.311-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 037.561.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON FERREIRA - CPF: 043.108.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS DE SOUZA BARROSO - CPF: 033.123.310-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
.
ACOLHIMENTO
. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E SEM INDICA
ÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS
.
CONS
TRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. 2
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NECESSIDADE
.
ARTS. 321, 282, § 6o, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECE
SSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS.
3
.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação genérica, eis que,
o
j
uízo de primeiro grau não apontou
elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da
sua
restrição ambulatorial
provisória
. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
,
e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, porque elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2
. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3.
Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Tiago José
Lipsch
, Bruno Devesa Cintra e
Aryelle

Sancoré
de Oliveira em favor de
Elizandro
Luiz Ferrari
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva no dia 22 de novembro de 2023, cuja ordem de prisão foi decretada no
PePriPrev
n. 1009482-51.2023.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustentam, os impetrantes, que no dia 4 de agosto de 2023 a Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão em flagrante de um casal, sendo que o
homem denominado
Ângelo, teve o seu telefone celular apreendido, do qual foram extraídas diversas conversas com variadas pessoas sobre os mais diversos assuntos, alguns deles em relação a compra e venda de entorpecente, a exemplo do que ocorreu com o paciente que teve uma única conversa realizada no dia 23 de junho de 2023.

Afirmam, que por conta da conversa em referência
,
o Delegado da Polícia Judiciária Civil da cidade de Pontes e Lacerda representou pela busca e apreensão domiciliar e pela prisão preventiva das pessoas identificadas no telefone celular apreendido, destacando, ainda, que a decisão que decretou as cautelares foi
prolatada de forma generalizada “
ainda que sem materialidade do delito, laudo pericial de eventual material ilícito ou qualquer outro elemento capaz de discernir a participação ou função dentro da associação
”, esclarecendo, ademais, que nada de ilícito foi localizado no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente.

Negritos do original

Aduz que a decretação da prisão preventiva do paciente foi lastreada em conversas de aplicativo de mensagens, inexistindo prova de pagamento da suposta aquisição da droga tampouco laudo pericial a fim de comprovar a materialidade delitiva; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum
libertatis
.

Assevera que o paciente
“possui sérios problemas de saúde, sendo que o acautelamento poderá
prejudica-lo
ainda mais, posto que recentemente sofreu uma AVC – Acidente Vascular Cerebral, e desde então necessita de acompanhamento periódico com médicos especializados e da realização de novos exames de tomografia, conforme laudo do dia 23/11/2023
”.

Alega

que o paciente possui
bons antecedentes, residência fixa, e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, sua prisão cautelar se mostra desproporcional.

Aponta que o caso seria de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ao
coinvestigado
Giovani Soares Ramos Júnior nos autos do Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000 por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria apontado elementos idôneos que justificassem a necessidade do seu encarceramento cautelar, estando, pois, ambos, nas mesmas condições fáticas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
192395174
,
“para estender ao paciente
Elizandro
Luiz Ferrari, os efeitos da decisão prolatada no Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000 e, por consequência, substituir a prisão preventiva contra si decretada, pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal)”
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
192749178
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, e informou a expedição do alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
193446681
, manifesta-se pela concessão parcial da ordem,
“confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente
Elizandro
Luiz Ferrari, pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

S
abe-se
que
n
o sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, n
o caso
destes
autos, n
o que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem parcial razão os impetrantes, porque não obstante o prolator da decisão
combatida
tenha se reportado à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
,
tampouco indícios mínimos de autoria a fim de demonstrar o
fumus
comissi
delicti
em relação ao
paciente
, tal como se infere destes fragmentos da decisão
acima referida
:

“[...] Em conversa via
whatsapp
no dia 23/06/2023, às 13h27min entre o suspeito ANGELO e o contato de tal ELIZANDRO FERRARI
FERRARI
, ANGELO envia um código aleatório de
pix
(c530a146-8a27-4ce0-a1ff-b4144cf380e0) em nome de sua esposa BEATRIZ SALVATERRA, conforme modus operandi usado para recebimento de pagamento de entrega de drogas para seus associados na prática de crime de tráfico de drogas.

-
dia
23/06/2023, às 13h27min, ANGELO envia um áudio: “e
ai
amigo, é BEATRIZ o nome
ta
”.

- 24/06/2023, às 01h00min, ele envia outro áudio e diz
:“ e

ae
amigo beleza, boa noite, deu tudo certinho
ae
”.

ELIZANDRO responde também em áudio
ás
01:37min:
“
ae
amigo
deu sim, no momento que ele ligou que precisava ir buscar, não podia estava com a família,
dae
o MARIO foi buscar pra mim.” (buscar o entorpecente ele quis dizer).”.
[...]

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do
fumus
commissi
delicti
, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do
periculum
libertatis
, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal,
a fim de garantir a ordem
pública e por conveniência da instrução criminal
, que compõem o denominado
periculum
libertatis
,
principalmente em razão de ter sido possível identificar, ao longo da investigação, a existência, estabilidade e o
modus operandi
de um grupo organizado,
em que um dos principais suspeitos, ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL, adquiriria e distribuiria substâncias ilícitas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, os demais integrantes realizava a redistribuição dos ilícitos pelo varejo, conforme apontado pela Autoridade Policial na presente representação.
[...]

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ademais, conforme relatório parcial e a representação formulada pela Autoridade Policial, cujos fundamentos adoto como forma de decidir, os elementos de provas angariados até o presente momento evidenciam os indícios concretos da participação do grupo organizado na venda e revenda de substâncias ilícitas, evidenciando, ainda, o vínculo associativo entre os integrantes. [...]

Nesse viés, o fato de serem imputados crimes de extrema gravidade e a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não possui o condão de impedir a segregação cautelar, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva.

Sobre esse prisma,
Julio
Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Destarte, na feliz lição do Prof.
Maximilianus
Cláudio Américo
Fuhrer
, para a imposição da cautela, como
garantia da ordem pública
, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente.

Ademais, a prisão também é necessária como forma de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois, conforme bem apontado pela
i.Autoridade
Policial, as práticas delitivas possuem o envolvimento de terceiras pessoas que, até o presente momento, não foi possível identificá-las. [...]

Nessa esteia, com propriedade o prof. Guilherme de Souza Nucci esclarece que a conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu, assim, abalos provocados pela
atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva (CPP Comentado, ob. cit., p. 567).

Ainda nesta linha, o professor Júlio Fabbrini Mirabete fundamenta a decretação da medida por conveniência da instrução criminal para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc.

Com efeito, percebe-se que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas, alterando a verdade dos fatos, destruindo provas, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Destarte, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida que se impõe para
garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

ISTO POSTO, nos termos do art. 311
et
seq

do CPP, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO a prisão preventiva
de: [...]

12)
Elizandro
Luiz Ferrari,
CPF: 775.117.431-53. [...]”.

Destaques no original

Verifica-se, pois, que os argumentos lançados pelo magistrado para a
decretação
da custódia cautelar do paciente são genéricos, isto é, sem fundamento concreto acerca da necessidade da privação da sua liberdade, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que ele, em liberdade, colo
caria em risco a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal.

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou motivos suficientes que evidenciassem a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente. No entanto, mesmo que assim não fosse os tribunais superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do
crime
, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.
(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, publicado no DJE de 24.02.2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente
.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.6.2022, publicado no
DJe
de 30.6.2022)

Destacamos

Por conseguinte, considerando que os fundamentos utilizados pelo prolator da decisão invectivada não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do paciente, é imperativa a revogação da sua prisão preventiva, sem prejuízo de que novo decreto seja exarado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Noutro viés,
embora o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos concretos que justificassem a custódia cautelar do paciente, os fatos investigados também não são irrelevantes, pois se trata de comércio de
entorpecentes que movimentaram expressiva quantidade de drogas e com diversos investigados, de forma que é preciso adotar medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual, para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas ao final, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual do paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública e para assegurar a instrução processual, de outro lado, é impositiva a adoção das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

Além do mais
, constata-se que os impetrantes noticiaram a situação de fragilidade da saúde do paciente que recentemente foi acometido de um AVC
e
desde então necessita de acompanhamento periódico com médicos especializados e apresenta alto risco cardiovascular e de novo evento trombótico grave, conforme laudo apresentado pela
médica

Desiree

Sabioni
,
inscrita no
CRM
sob o n.
12346MT, datado de 23 de novembro de 2023.

Por outro lado,
é sabido

que o art. 580 do Código de Processo Penal concretiza o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos acusados/investigados que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefício concedido a qualquer deles.

Dito isso,
assiste razão aos impetrantes em postular a extensão dos efeitos d
a liminar que concedeu
ao
coinvestigado
Giovani Soares Ramos Junior nos autos do Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000, tendo em vista que,
em relação a ambos, a autoridade judiciária não apontou elementos concretos que demonstrassem a existência do
periculum
libertatis
, eis que, como
é
cediço
, não basta para dar suporte a um decreto prisional que o magistrado se reporte apenas ao
fumus
comissi
delicti
, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados em favor de
Elizandro
Luiz Ferrari
;
por consequência
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus almejada, confirmando a liminar deferida, para estender ao paciente os efeitos da decisão prolatada no Habeas Corpus n.
1027916-09.2023.8.11.0000
e substituir a prisão preventiva contra decretada
contra sua pessoa
, pel
as seguintes medidas cautelares:
(i)
-
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;(
ii
)
-
proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo autorização do juízo processante, uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal; (
iii
)
-
não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;
e
(
iv
)
-
manter sempre atualizado seu endereço na ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023